Tribunal: CARF
Processo: 10855.911643/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.911643/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.870 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCOMP após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar ao menos a existência
do erro alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-42.256,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.911643/2009-20
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.870 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911643/2009-20

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
07861.36325.140307.1.7.02-0087, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar
débito COFINS não cumulativa (cód. 5856) referentes a 01/2006 com crédito decorrente
de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-
calendário de 2005
Em decisão proferida pela DRF Sorocaba em 07/10/2009, foi reconhecido saldo
negativo disponível no valor de R$ 103.910,58, insuficiente para compensar todos os
débitos informados pelo contribuinte, tendo sido não homologada a compensação
declarada no PER/DComp de no 22599.94044.190309.1.7.02-0198.
Em 05/11/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade,
na qual alega, em síntese, que:
a) Trata-se de processo administrativo fiscal autuado sob n° 10855.909.983/2009-91,
em que foi constatada pela autoridade responsável, irregularidade no preenchimento de
PER/DCOMP, face a compensação do valor de R$ 46.126,53 (quarenta e seis mil, cento
e vinte e seis reais e cinqüenta e três centavos) de imposto de renda da pessoa jurídica -
IRPJ, competência de 12/2007, com saldo negativo de IRPJ, declarado na PER/DCOMP
inicial
23433.54946.090208.1.3.02-3736
e
retificada
na
PER/DCOMP
22599.94044.190309.1.7.02- 0198.
b) A presente exigência decorre de um erro material cometido pelo contribuinte no
preenchimento da PER/DCOMP inicial e retificadora. Ocorreu que, ao efetuar a
confissão de débito, mediante compensação, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, equivocadamente o contribuinte informou o crédito tributário de R$ 33.466,25 e
lançou no campo de juros o complemento de R$ 12.660,28, totalizando um crédito de
R$ 46.126,53 a ser compensado com um crédito seu de R$ 33.466,25 decorrente de
saldo negativo da IRPJ, que ao ser atualizado, automaticamente, passa a ser R$
46.126,53. Ao assim proceder, preencheu o valor da correção do crédito, no campo
referente à correção do débito (linha da PER/DCOMP relativa aos juros do débito), no
intuito de amortizar o equivalente a R$ 46.126,53. Os juros, na verdade se aplicam não
sobre o crédito tributário confessado (IRPJ), mas sim sobre o crédito apurado pelo
contribuinte, passível de compensação com quaisquer outros tributos administrados pela
RFB.
c) Não bastasse esse equívoco, também informou erroneamente a data base da origem
do crédito de saldo negativo de IRPJ, como do ano base de 2005 (exercício 2006) na
PER/DCOMP inicial e também na PER/DCOMP retificadora, sendo que deveria ter
informado que o crédito referia-se ao ano base de 2006 (exercício 2007). Portanto, não
se trata de ausência de crédito, uma vez que o procedimento de compensação efetuado,
foi inferior ao crédito constituído em razão da base negativa do IRPJ para o ano base de
2006, conforme demonstrado na DIPJ, anexa. Frise-se que apenas houve erro de
preenchimento ao pretender o contribuinte corrigir o valor do débito, aliado ao fato de
ter tanto na PER/DCOMP inicial como na retificadora informado errado o ano base que
se referiam os créditos de saldo de negativo de IRPJ, sem no entanto, comprometer o
montante compensado.
d) Dessa forma, requer que seja autorizada ao contribuinte a realização de uma nova
retificação nas acima elencadas PER/DCOMP, a fim de que seja sanado o referido erro,
procedimento que é perfeitamente aceito pela RFB, conforme autoriza a Instrução de
Preenchimento do Programa Gerador da PER/DCOMP – “o pedido eletrônico de
restituição, o pedido eletrônico de ressarcimento, o pedido eletrônico de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo contribuinte (inclusive aqueles
gerados a partir de versão anteriores do Programa PER/DCOMP), na hipótese de
inexatidões matérias verificadas no preenchimento de referido documento, mediante o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.870 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911643/2009-20

envio a RFB de documento de igual natureza, elaborado a partir do programa
PER/DCOMP, que contenha os dados corretos e no qual seja informado, na ficha dados
iniciais da pasta cadastro, a informação de que o documento constitui-se uma declaração
ou um pedido retificador”, para, consequentemente obter a anulação/cancelamento da
presente exigência fiscal, ante a extinção do crédito tributário pela compensação.
e) E por fim, em razão do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, que regula as compensações
relativas a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, determinar no § 11 que “a manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os § 9o 10 obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235 de 6 de março de
1972, e enquadram-se no inciso III, do art. 151, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação”,
requer-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
f) Por todo o exposto, resumidamente, requer o Contribuinte:
I – Seja acolhida a manifestação de inconformidade, pelo reconhecimento da
improcedência do lançamento fiscal ora impugnado, declarando a sua anulação,
cancelando do débito fiscal reclamado e, autorizando a retificação da PER/DCOMP
inicial
e
retificadora
de
nos
23433.54946.090208.1.3.02-3736
e
22599.94044.190309.1.7.02-0198, face à constatação de erro material no preenchimento
das referidas declarações;
II - Seja recebido o recurso em seu efeito suspensivo, conforme artigo 151, III do CTN;
III - A produção de todos os meios de prova em direito admitidos que se fizerem
necessários, posteriormente à apresentação da presente defesa, referente a fatos ou
alegações supervenientes.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGÊNCIA
DE
DÉBITO.
CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.870 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911643/2009-20

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da
DRJ, que apreciou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
07861.36325.140307.1.7.02-0087, transmitida em 14/03/2007, onde se pretende compensar
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos
próprios do contribuinte..
Através de Despacho Decisório, proferido em 07/10/2009, foi reconhecido saldo
negativo disponível no valor de R$ 103.910,58, sendo o valor insuficiente para homologar a
compensação declarada no PER/DComp de no 22599.94044.190309.1.7.02-0198.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que houve
erro material no preenchimento da PER/DCOMP, pois ao invés de informar que o crédito
referia-se ao ano-calendário de 2006, informou erroneamente que a origem do crédito seria saldo
negativo do ano-calendário de 2005, conforme demonstrado na DIPJ, que afirmar anexar aos
autos. Aponta também a existência de outro erro, desta vez com referência ao valor do débito.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo não ser possível a
retificação após a ciência do Despacho Decisório, e mesmo assim, admitindo apenas na hipótese
de inexatidão material, o que, em sua ótica, não foi o caso.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando a
necessidade de corrigir o erro apontado em sua DCOMP.
No que tange à possibilidade de retificação da DComp, ratifico o entendimento
deste Colegiado, no sentido de que é possível tal retificação, desde que os valores retificados
sejam ser comprovados através de documentos hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração
contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros, sendo certo que a simples declaração (DIPJ, DCTF
ou DCOMP) não tem força probante para comprovar a existência e liquidez do crédito
apresentado.
Todavia, no caso em tela, o contribuinte não logrou êxito em comprovar ao menos
a existência do erro alegado. Embora o contribuinte afirme ter juntado em sede de manifestação
a DIPJ do período e dito que sua análise comprovaria o erro alegado, compulsando os autos, não
encontro tal documento. Ora, se é certo que a DIPJ, isoladamente, não serve para comprovar os
valores retificados, pois deve ser acompanhada de mais elementos de prova, em especial
escrituração contábil e fiscal, no presente caso, sua juntada se faz necessária, considerando-se as
alegações do contribuinte, que afirma ter incorrido em erro de preenchimento de Dcomp quanto
à origem do crédito informado e demonstrado em DIPJ. Nessas condições, a alegação de erro
material tonar-se genérica, por ser desprovida de prova.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.870 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.911643/2009-20

Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Observe-se que o próprio CTN deixa claro que o erro de fato em que se funda
eventual retificação da declaração deve ser informado e comprovado pelo contribuinte:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o erro
de preenchimento alegado, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado, ratificando a
decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital